Tribunal: TJMT
Processo: 1032394-89.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032394-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATEUS ANTONIO MINEY TEIXEIRA - CPF: 059.661.051-38 (ADVOGADO), DERVANI AGUIAR BRAGA - CPF: 570.857.221-34 (AGRAVANTE), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVADO), RICARDO YAMIN FERNANDES - CPF: 336.253.808-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPROMETIDO POR DESPESAS MÉDICAS E PLANO DE SAÚDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, exigindo o recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição financeira da recorrente, comprovada por documentos relativos ao recebimento de benefício previdenciário, despesas médicas e alta mensalidade de plano de saúde, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada somente mediante prova robusta em sentido contrário (CPC, art. 99, § 3º).

4. Os documentos comprovam que a agravante, portadora de grave enfermidade, aufere benefício previdenciário cuja maior parte é comprometida com despesas médicas e com a elevada mensalidade de plano de saúde, impossibilitando o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

5. As custas iniciais, no valor aproximado de sua renda mensal, demonstram a impossibilidade material de recolhimento, legitimando a concessão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para confirmar a tutela recursal e deferir a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural presume-se verdadeira, somente podendo ser afastada mediante prova suficiente em sentido contrário.

2. Evidenciada a incompatibilidade entre a renda mensal e as despesas essenciais, é devida a concessão da justiça gratuita.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DERVANI AGUIAR BRAGA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1090663-95.2025.8.11.0041
, opostos em face de
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.

A decisão (ID. 315848863) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias.

Em razões recursais (ID. 315848856), afirma, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Afirma que, atualmente, sua renda provém de Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciário, no valor de R$ 7.384,75 (sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), montante comprometido pelo pagamento de seu plano de saúde.

Sustenta que, ainda, que arca com despesas médicas e farmacológicas recorrentes, e que o indeferimento da gratuidade de justiça inviabiliza seu acesso à via jurisdicional.

Deste modo, requer, preliminarmente, a concessão de tutela recursal de urgência, e, ao final, o provimento do recurso para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça.

Deferida a antecipação de tutela e a gratuidade de justiça em grau recursal (ID. 316417365).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.

329450352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 98, que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o Juízo
a quo
indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a documentação apresentada pela parte não comprova a hipossuficiência alegada.

Consta dos autos que a Agravante é portadora de grave quadro clínico, tendo sido diagnosticada com estenose severa do canal vertebral e doença discal degenerativa avançada, condições que lhe causam dores intensas e a impedem de exercer atividade laboral.

Em razão disso, tem como única fonte de renda o benefício previdenciário de Auxílio por Incapacidade Temporária, no valor mensal de R$ 7.384,75 (sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme extrato de ID. 315848870.

Entretanto, ainda que o valor percebido pela Agravante não seja irrisório, verifica-se que a mensalidade do plano de saúde, no importe de R$ 4.940,54 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), compromete parcela significativa de sua renda, conforme comprovado pelo documento de ID. 315848868.

Soma-se a isso o fato de que a enfermidade relatada exige gastos contínuos com medicamentos e tratamentos (ID. 315848867), que comprometem quase integralmente sua renda mensal.

Ademais, a Declaração de IRPF do exercício 2025 (ID. 315848864), reforça o quadro de hipossuficiência, revelando não apenas despesas médicas expressivas, mas também a inexistência de patrimônio que indique capacidade econômico-financeira distinta da alegada.

Ressalta-se, ainda, que conforme simulação realizada no site deste E. Tribunal, na aba “Guias”, considerando o valor atribuído à causa, as custas processuais correspondem ao montante de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), valor que praticamente corresponde à integralidade da renda mensal da Agravante, tornando inviável o seu recolhimento sem sacrifício dos recursos destinados à própria subsistência e ao tratamento de saúde.

Assim, comprovada a afirmação de hipossuficiência da Agravante e não evidenciados elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, é imperiosa a reforma da decisão ora recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”

(AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Ressalta-se que a declaração de pobreza deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de modo que o pedido só pode ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar, a fim de deferir o pedido de justiça gratuita à Agravante, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Comunique
a origem.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025